Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DUVIDOSA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o reconhecimento da causa de aumento de pena se a vítima, em juízo, declarou não ter certeza se o objeto visto por ela em poder do réu seria realmente uma arma branca.
2. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.
3. Mantém-se pena-base fixada, se o Magistrado observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
4. Recursos da acusação e defesa conhecidos e não providos.